Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706893-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAERCIO ALVES TEIXEIRA DESPACHO Defiro a habilitação nos autos de HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA ÁVILA (i.d. 29059263), deferindo as vistas requeridas pelo prazo de 05 dias. Após a manifestação da habilitanda, como houve interposição de Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, os autos devem ir à Presidência da Turma para juízo de admissibilidade. Brasília, 29 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator